Tribunal: TJMT
Processo: 1040528-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040528-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0002-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO - CPF: 018.144.590-57 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO - CPF: 024.235.951-58 (AGRAVANTE), EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS - CPF: 277.640.258-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SEGURADORA DENUNCIADA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – LIMITAÇÃO DA APÓLICE – INAPLICABILIDADE À VERBA HONORÁRIA – NATUREZA AUTÔNOMA E PROCESSUAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A limitação da responsabilidade da seguradora aos valores da apólice diz respeito à indenização securitária (danos materiais, morais, corporais) devida em razão do contrato de seguro.

Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza jurídica diversa; decorrem da lei processual (art. 85 do CPC) e do princípio da causalidade/sucumbência, constituindo verba alimentar autônoma devida por aquele que foi vencido na demanda.

Tendo a seguradora participado da lide e sido condenada solidariamente, sujeita-se aos ônus sucumbenciais, os quais não podem ser limitados pelo teto da apólice, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado e confusão entre a obrigação contratual (seguro) e a obrigação processual (sucumbência).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1040528-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO, ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO

AGRAVADO:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
e
ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO
,contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi
Messen
Mussi Casagrande
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0005241-08.2007.8.11.0040, movido em face de
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
e
OUTROS
, indeferiu o pedido de bloqueio, via SISBAJUD, dos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos exequentes, sob o fundamento de que a seguradora denunciada não responderia pela obrigação.

Os agravantes expõem que o feito tramita há quase vinte anos e que a sentença já transitada em julgado condena, de forma expressa, a seguradora agravada solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, conforme dispositivo sentencial (Id. 59254558 – p. 17).

Argumentam que o acórdão prolatado por este Tribunal (Id. 161333866) igualmente reconhece que houve pretensão
resistida da seguradora, razão pela qual são devidos os honorários de sucumbência sem limitação contratual da apólice.

Relatam que apresentaram pedido de cumprimento de sentença tanto do valor principal quanto dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como requereram a penhora de ativos financeiros da agravada para satisfação dos honorários, tendo o juízo de origem inicialmente recebido o cumprimento de sentença e determinado a intimação da executada para pagamento.

Contudo, posteriormente, sobreveio a decisão Id. 209311860, ora agravada, indeferindo a constrição patrimonial, sob o entendimento de que a seguradora não responderia pelos honorários.

Aduzem que opuseram embargos de declaração (Id. 210036557) demonstrando contradição entre a decisão agravada e o título judicial, porém, a magistrada os rejeitou, afirmando que a responsabilidade da seguradora estaria limitada à apólice.

Sustentam que tal conclusão viola a coisa julgada e confunde a natureza contratual da indenização principal com a natureza legal e autônoma dos honorários de sucumbência, pertencentes ao advogado, não submetidos aos limites contratuais do seguro.

Asseveram que a seguradora apresentou defesa ampla, pugnando pela improcedência total da demanda, caracterizando pretensão resistida que atrai a responsabilidade solidária pelos honorários, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

Apontam que a decisão impugnada ofende diretamente o título executivo judicial e representa verdadeira rediscussão do mérito da lide.

Pugnam pela concessão da tutela recursal, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito, diante da sentença exequenda; (
ii
) perigo de dano, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios e do longo lapso
temporal do processo; e (
iii
) reversibilidade da medida, pois eventual bloqueio permanecerá em conta judicial vinculada.

Requerem, liminarmente, a determinação para que seja imediatamente realizada a penhora de valores, via SISBAJUD, até o montante atualizado de R$838.156,64 (oitocentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente aos honorários de sucumbência.

Ao final, pretendem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora e o consequente efetivo bloqueio dos valores devidos (Id. 329065383).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
17
/
11
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal

(
I
d.
329795872
).

A
a
gravada
, em sua contraminuta,
pugna pelo desprovimento do recurso,
sob o argumento de que
os
a
gravantes utilizam um trecho isolado da sentença que menciona condenação solidária em honorários.

Contudo, a
a
gravada destaca que, em trecho posterior e específico sobre a denunciação da lide, o Juízo limitou expressamente a condenação aos "limites da apólice de seguro contratada".

Reforça que, embora a responsabilidade possa ser solidária perante a vítima, ela não é ilimitada. A obrigação da seguradora existe apenas em razão do contrato de seguro e, portanto, deve respeitar os valores máximos de cobertura previstos (
a
rts
. 757, 760 e 776 do Código Civil).

Argumenta que a questão da limitação à apólice já foi decidida e estabilizada, inclusive reafirmada por este Tribunal em
agravo de instrumento
anterior (I
d.
208484591), não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

A
a
gravada refuta a jurisprudência trazida pelos
a
gravantes (caso de falha na prestação de serviço de guincho),
esclarecendo que, naquele caso, a seguradora agiu diretamente causando
dano
.

No presente caso, a seguradora atua apenas como garantidora contratual, sem conduta direta que amplie sua responsabilidade.

A
firma que o pagamento nos limites da apólice já foi realizado (título quitado quanto à sua parte), tornando inviável a exigência de valores excedentes a título de honorários da lide principal.

Dessa forma, requer
que seja negado provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o bloqueio de bens, reconhecendo que a responsabilidade da seguradora se esgota nos limites da apólice contratada
(
I
d.
334611381
).

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 329127864).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Leonardo Bolivar
Mingotti
Prado

e

outros

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada
Itaú Seguros
d
e Auto
e
Residência
S
/
A
para pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a responsabilidade da seguradora estaria restrita aos limites da apólice contratada.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Diante disso, DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

1. REOPORTUNIZO à executada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A o prazo de 05 (cinco) dias para que efetue o depósito judicial do valor do seguro garantia, conforme determinado na decisão de ID 199199235, sob pena de penhora online.

2. DEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A para pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da denunciante TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, no valor de R$ R$ 156.668,55 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme pleiteado em ID 209102858.

Ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica do recibo anexo e, desde já, devolvo os autos à Secretaria da Vara, visto que o extrato será encartado após o prazo de repetição.

Decorrido o prazo de repetição e resultando frutífera ou parcialmente exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada ITAÚ SEGUROS para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3o, do artigo 854, do CPC.

Em seguida, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

3.
INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da executada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A para pagamento dos honorários advocatícios devidos aos procuradores dos exequentes ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO e LEONARDO
BOLIVAR MINGOTTI PRADO, uma vez que a denunciada não responde por aludida obrigação
.

4. DETERMINO a intimação da executada SINAL VERDE SERVICE LTDA, POR EDITAL, acerca do início da fase de cumprimento de sentença, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

5. Considerando que decorreu o prazo para pagamento voluntário sem cumprimento da obrigação pela executada TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito em relação a esta executada, apresentando, se for o caso, planilha atualizada do débito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências”

A controvérsia cinge-se em definir se a limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice abrange também os honorários advocatícios de sucumbência fixados na lide principal, na qual foi condenada solidariamente.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, a tese da
a
gravada não deve prosperar no que tange à verba honorária.

É imperioso distinguir duas obrigações de naturezas distintas:
a
)

obrigação contratual

(
i
ndenizatória)
r
efere-se ao dever da seguradora de reembolsar ou indenizar os prejuízos causados pelo segurado a terceiros. Esta obrigação nasce do contrato de seguro e, por força de lei (art. 781 do CC), está estritamente vinculada aos riscos assumidos e aos limites da apólice
;
b)

obrigação processual
(sucumbencial)

r
efere-se ao dever de pagar as custas e honorários
advocatícios à parte vencedora. Esta obrigação nasce da derrota no processo judicial (princípio da sucumbência) e da necessidade de remunerar o advogado (art. 85 do CPC).

A limitação da condenação aos "limites da apólice", constante no título executivo, refere-se ao capital segurado para a cobertura dos danos (materiais, corporais, morais).
Logo, n
ão se pode estender essa limitação contratual para afastar ou reduzir a condenação em honorários advocatícios, que são regidos por normas de ordem pública processual.

Ao aceitar a denunciação e contestar o mérito da ação (ou mesmo ao ser condenada solidariamente na lide principal, conforme Súmula 537 do STJ), a seguradora assume a posição de litisconsorte passiva.

Sendo vencida, deve arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre a condenação, independentemente de o valor da indenização principal já ter alcançado o teto da apólice.

Entender de modo diverso significaria transferir ao advogado da parte vencedora o risco do contrato de seguro, o que é inadmissível.

Se a apólice se esgotasse no pagamento da indenização à vítima, o advogado nada receberia, apesar de ter obtido êxito na demanda, o que violaria o caráter alimentar dos honorários (art. 85, § 14, do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que os juros de mora e a correção monetária, bem como os ônus sucumbenciais, não se confundem com o capital segurado, podendo ultrapassar o limite da apólice quando decorrentes da resistência da seguradora ou de sua condenação judicial.
Confira-se:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LIMITAÇÃO DAS
INDENIZAÇÕES AO CAPITAL SEGURADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – MÉRITO – ADENTRAMENTO À PISTA CONTRÁRIA – CUPABILIDADE DA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCLUSÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO – INVIABILIDADE
– VERBA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE DECORRE DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A sentença reconheceu e aplicou os limites da cobertura estabelecidos na apólice para os danos materiais e morais, conforme o contrato de seguro, logo, considerando que não há controvérsia pendente sobre essa matéria, o recurso nesse tocante carece de interesse recursal. A culpabilidade da requerida pelo acidente é incontestável, uma vez que ela invadiu a pista na qual o autor trafegava, obrigando-o a desviar para evitar uma colisão frontal, caracterizando sua responsabilidade direta. Os lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito não podem ser presumidos e devem ser demonstrados por provas concretas. Quanto aos danos morais, a jurisprudência estabelece que o sofrimento físico e emocional associado a acidentes de trânsito e a consequente interrupção da vida laboral justificam o ressarcimento, porém, o valor deve ser ponderado em consonância com os primados da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte.
A condenação em honorários advocatícios não está sujeita aos limites da apólice de seguro, pois trata-se de obrigação decorrente da sucumbência no processo, não se confundindo com a indenização
securitária propriamente dita
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084027920148110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO DO DIREITO MATERIAL NOS LIMITES DA APÓLICE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SEM LIMITAÇÃO FRENTE A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Mesmo que reconhecido o limite da apólice, isto não se confunde com a sucumbência. A limitação da apólice se refere ao valor segurado, e não aos honorários de sucumbência. 2- Na parte dispositiva da sentença e no acórdão, em que se condenou ambas as requeridas, bem se separou o direito material e a sucumbência, e isto deve ser observado. Apreciar a questão neste momento é descabido, pois, caso quisesse vincular os honorários ao limite da apólice, isto deveria ter sido objeto de apelação
.
”
(TJ-MT 10195346120228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

Portanto, a seguradora responde

pelos
danos causados à vítima até o limite da apólice;

pelos
honorários de sucumbência de forma integral, calculados sobre o valor da condenação, por ser verba autônoma decorrente da derrota processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios em face da
a
gravada
Itaú Seguros
d
e Auto
e
Residência
S
/
A, autorizando-se a penhora/bloqueio de valores via SISBAJUD, independentemente do esgotamento do limite da apólice securitária, visto que tal limite não se aplica à verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026